Tribunal: TJDFT
Processo: 0724134-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PRESCRIÇÃO. SAÍDA PARA TRABALHO EXTERNO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ORDEM DENEGADA.

1. O pedido formulado não foi previamente analisado pela instância inferior, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria a indevida supressão de instância.

2. Já tendo sido deferido o benefício de trabalho externo ao apenado, não há interesse de agir neste aspecto.

3. Ordem denegada.